Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 42037420), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 42478885 e 42478886). No ID: 43212400, determinou-se a remessa dos autos à Presidência deste Tribunal, a quem compete a admissibilidade dos recursos constitucionais. O exequente atravessou petição postulando que o feito seja chamado a ordem para que sejam expedidas as requisições de pagamento dos valores incontroversos, corrigidos pela TR, antes do processamento dos recursos interpostos, com fundamento no art. 535, § 4o do CPC e do Tema 28 da Repercussão Geral do STF (ID: 43747565). Instado, o DF assentou que Constituição Federal exige o trânsito em julgado como condição para expedição de precatório e RPV. Subsidiariamente, consignou que o prosseguimento da execução deve se limitar ao valor incontroverso. Ao fim, requereu “seja decretada a suspensão do processo ou, pelo menos, sobrestadas a análise dos cálculos e a expedição de requisitórios de pagamento. Por eventualidade, caso determinado o prosseguimento da execução, requer sua limitação aos valores incontroversos (TR), com expedição de precatório na forma do entendimento firmado pelo STF no Tema n o 28 de sua Repercussão Geral” (id: 45772148). Em contraditório, o SINDIRETA se manifestou no ID: 46403820. Pois bem. Da consulta ao feito, depreende-se que, ao menos por ora, alcançou-se integralmente a prestação jurisdicional que compete a esta Relatoria. Ademais, verifica-se que o parâmetro de atualização dos cálculos, matéria controvertida na via recursal, repercute diretamente na forma como a execução deve prosseguir. Deste modo, deve-se seguir com o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo devedor, evitando-se, assim, decisões contraditórias, retrocessos na marcha processual ou recidiva sobre a mesma temática. Remeta-se à Presidência, conforme determinado no ID: 43212400. Brasília, 25 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador